Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741388-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: RODOLPHO CAMARA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. SPE contra decisão (ID 167091311) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RODOLPHO CAMARA DA SILVA, homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Em suas razões (ID 51825716), alega que: 1) há excesso de execução; 2) o título executivo determinou a incidência de multa sobre as parcelas pagas até a data da emissão da carta de habite-se; 3) a planilha de cálculos incluiu multa sobre valores pagos após a carta de habite-se. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que decotar a multa sobre as parcelas pagas após a emissão da carta de habite-se (18.12.2012) e condenar o agravado ao pagamento de honorários sobre o excesso. Preparo recolhido (ID 51825718). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O título executivo, proferido na ação civil pública 0037441-89.2013.8.07.0001 proposta pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC, condenou a construtora, ora agravante, ao pagamento de multa pelo atraso na entrega das unidades autônomas do Residencial Península Lazer e Urbanismo. Consigne-se trecho do dispositivo: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. Sobre tal valor incide correção monetária a cada mês de inadimplemento e juros de mora, desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA” (ID 64726263, processo 0037441-89.2013.8.07.0001) – grifou-se. O termo final para a incidência da multa foi confirmado em sede de apelação: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO CABIMETNO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMOR FINAL. CARTA DE HABITE-SE. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese levantada pela ré recorrente, a fim de se verem afastadas de suas responsabilidades perante a adquirente com base nas alegações de que o atraso na obra foi devidamente justificado, não encontra amparo nos autos, razão pela qual, nesse ponto, não merece guarida a pretensão recursal da apelante. 2. O termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser, como referido pelo magistrado sentenciante, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 3- O mero inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais. 4 - O mero inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais. 5 - Comprovada nos autos a data da averbação da Carta de Habite-se, este deve ser considerado o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade, haja vista que, a partir dessa data o imóvel se encontra disponível para o comprador 6 – Negou-se provimento ao apelo do autor e ao recurso adesivo do réu.” (ID 127050807, processo 0037441-89.2013.8.07.0001) Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. O título executivo judicial limitou a incidência da multa até a emissão da carta de habite-se, que ocorreu em 18/12/2012. A planilha de cálculo apresentada pelo exequente incluiu as parcelas de 28/3/2013 e 30/4/2013 (ID 145745459). Tais parcelas também foram incluídas na planilha elaborada pela Contadoria Judicial. Logo, há probabilidade de provimento do recurso para decotar a multa sobre as parcelas pagas após a emissão da carta de habite-se. Todavia, embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator